Tribunal: TJMT
Processo: 0000421-78.2012.8.11.0101
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000421-78.2012.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YOSHINAGA HANGAI EPP - EPP - CNPJ: 01.889.397/0001-87 (APELANTE), ROBERTO PAULO BREMBATI - CPF: 790.142.161-49 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), KETHYUSCIA HANGAI - CPF: 013.730.121-96 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), KETHYUSCIA HANGAI - CPF: 013.730.121-96 (TERCEIRO INTERESSADO), YOSHINAGA HANGAI EPP - EPP - CNPJ: 01.889.397/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO LASTREADO EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE ACOMPANHADO DE EXTRATOS BENCÁRIOS – LEGALIDADE – SÚMULA 247 DO STJ – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - TERMO INICIAL – DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – LEGALIDADE – FIANÇA - VALIDADE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 835 DO CC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 247 do STJ, o
contrato
de
abertura
de
crédito
, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Em se tratando de contrato de abertura de crédito em conta corrente de execução continuada e com cláusula de prorrogação/renovação automática, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da última movimentação financeira.

Havendo cláusula que estabelece a prorrogação automática do contrato, cabe ao fiador, que almejar a exoneração do encargo, realizar a notificação prevista no art. 835 do Código Civil, no período de prorrogação contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Roberto Paulo Brembati
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Cláudia, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo requerido/apelante, e, via de consequência, julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória, ajuizada pela
Sicredi Celeiro do MT
, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 28.267,17 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos), com juros de mora e corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, indeferindo a denunciação a lide formulada. Por conseguinte, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

O apelante sustenta a inépcia da inicial, ao argumento de que a cooperativa teria deixado de declinar e demonstrar a
causa debendi
do título, alicerçador do pleito monitório.

Assevera a ocorrência da prescrição, porque o contrato de abertura de crédito foi celebrado em
21/09/2006
e o ajuizamento da ação ocorreu em
21/05/2012,
além do prazo trienal, do artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil.

Afirma que ele e a corré
Kethyuscia Hangai
alienaram suas quotas sociais e efetuaram a referida alteração contratual junto à JUCEMAT em
13/09/2007
, e que, após sua saída da empresa, os novos sócios e adquirentes passaram a movimentar a conta corrente junto ao banco embargado, de modo que, a partir daquela data, ele (recorrente/embargante) jamais assinou qualquer contrato de abertura de crédito, tampouco movimentou a conta corrente, que era utilizada pelos novos sócios e proprietários da empresa Supermercado Mayer Ltda. EPP.

Com base nesses argumentos, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide.

As contrarrazões vieram ao id. 121177588 - Pág. 23.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

O apelante sustenta a inépcia da inicial, porque a cooperativa teria deixado de declinar e demonstrar a
causa debendi
do título, alicerçador do pleito monitório.

Sem razão, contudo.

A ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a rigor do artigo 700, I, do Código de Processo Civil:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

Por sua vez, consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 247 do STJ, o
contrato
de
abertura
de
crédito
, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, uma vez que faz prova escrita do direito do autor, sem, contudo, possuir eficácia executiva.

Com efeito, vislumbra-se, de uma simples análise da peça exordial que o débito ajuizado é proveniente do saldo devedor da conta corrente, objeto do Contrato de Abertura de Crédito – Cheque Empresarial no 70119-0, celebrado entre as partes em 21/09/2006, conforme de infere do respectivo demonstrativo de débito, ambos os documentos colacionados à petição inicial (id. 121177585 - Pág. 50/80).

Logo REJEITO a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO)

O apelante assevera a ocorrência da prescrição, porque o contrato de abertura de crédito foi celebrado em
21/09/2006
e o ajuizamento da ação ocorreu em
21/05/2012,
além do prazo trienal, do artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil.

Mais uma vez, sem razão o apelante.

Isto porque, em se tratando de contrato de abertura de crédito em conta corrente de execução continuada e com cláusula de prorrogação/renovação automática, como na hipótese, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da última movimentação, consoante entendimento jurisprudencial.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. Tratando-se o contrato de crédito em conta corrente de contrato de execução continuada e que se renova automaticamente, não há como se considerar o primeiro vencimento do contrato como termo inicial da prescrição. Termo inicial da prescrição que deve corresponder à data da última movimentação na conta corrente. Prescrição afastada. Sentença desconstituída. Mérito julgado nos termos do art. 1.013, § 4o do CPC. APELO PROVIDO. UNÂNIME
. (TJ-RS - AC: 70074433459 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 12/12/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL, A PARTIR DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO NA CONTA CORRENTE COM UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL – PRECEDENTES DA CORTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA ESCORREITA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, § 11, DO CPC)– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00010065320168160101 PR 0001006-53.2016.8.16.0101 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Mércis Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 25/05/2020, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2020)

No caso, o extrato de conta corrente, colacionado à petição inicial (id.

121177585 - Pág. 53), demonstra que a conta bancária suportou movimentações financeiras, pelo menos, até
30/03/2011
, por meio do serviço de compensação de cheques, circunstância que obsta o reconhecimento da prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada em
21/05/2012
.

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

IV) VOTO (MÉRITO)

No mérito, o apelante afirma que ele e a corré
Kethyuscia Hangai
alienaram suas quotas sociais e efetuaram a referida alteração contratual junto à JUCEMAT em
13/09/2007
,
e que, após sua saída da empresa, os novos sócios e adquirentes passaram a movimentar a conta corrente junto ao banco embargado, ora apelado, de modo que, a partir daquela data, ele (recorrente/embargante) jamais assinou qualquer contrato de abertura de crédito, tampouco movimentou a conta corrente, que era utilizada pelos novos sócios e proprietários da empresa Supermercado Mayer Ltda. EPP.

Com base nesses argumentos, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Também não prospera essa pretensão recursal.

Isto porque o apelante e a corré
Kethyuscia Hangai
celebraram o Contrato de Abertura de Crédito no 70119-0, na qualidade de interveniente garantidores (fiadores) da devedora principal, a empresa denominada Supermercado Mayer Ltda. EPP., da qual, aliás, também figuravam como sócios proprietários.

Nesse contexto, ainda que os recorrentes tenham realizado a venda da empresa a terceiros, bem como promovido a respectiva alteração contratual junto à JUCEMAT, essa providência não tem o condão de, por si só, exonerar-lhes das obrigações assumidas como fiadores junto ao banco, uma vez que se trata de contrato com prorrogação automática, conforme se infere expressamente do Parágrafo Único da Cláusula 3a do ajuste (id. 121177585 - Pág. 50).

Almejando o fiador a sua exoneração do encargo, no período de
prorrogação
contratual, deve promover a notificação prevista no art. 835 do Código Civil:

Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

Analisando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE FIANÇA EM RENOVAÇÃO DE CONTRATO AUTOMÁTICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. FIANÇA PRESTADA POR EX-SÓCIO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A mera retirada do sócio-fiador do quadro societário da empresa não implica a exoneração automática da fiança prestada, sendo necessária a notificação do credor nos termos do art. 835 do CC/2002, que não ocorreu na hipótese
" ( AgRg no AREsp 721.642/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe de 22/03/2018). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas a e c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1432777 PR 2019/0014130-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE DESONERAÇÃO DE FIANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PREVENDO A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CONCLUSÃO PELA ACEITAÇÃO EXPRESSA DO FIADOR. NOVO EXAME DA QUESTÃO. ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 05 E 07/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de ser válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança juntamente com a do contrato principal, cabendo ao fiador, ao almejar a sua exoneração, realizar, no período de prorrogação contratual, a notificação prevista no art. 835 do Código Civil. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1662172 AM 2017/0063066-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020)

Portanto, inexistindo prova de que os apelantes tenham promovido a notificação da instituição financeira da exoneração da fiança, inviável é a desoneração do encargo.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022